Tribunal: TJDFT
Processo: 0731599-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. Não se reconhece omissão quando a matéria, embora constante da petição inicial, é decidida pela sentença, mas, não sendo objeto da apelação, não é analisada pelo acórdão.

3. Embargos de declaração rejeitados.